Tribunal: TJPA
Processo: 0006841-37.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006841-37.2013.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO SOCORRO VIANA SERRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: APARECIDO RONALDO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/JUNHO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006841-37.2013.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
APARECIDO RONALDO DA SILVA.

ADVOGADO:
CATALINE STRADA DA SILVA - OAB/PA 18.221.

AGRAVANTE:
MARIA DO SOCORRO VIANA SERRÃO.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 4.807
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. CONTAGEM PRAZO PARA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 959 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO INGRESSO DOS AUTOS NA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE CARACTERIZADA. PREJUÍZO CONCRETIZADO. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA PROCESSUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBSTÁCULO À POSSIBILIDADE DE EFETIVA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PROVAS TESTEMUNHAL DEFERIDA ANTERIORMENTE. LIDE DEPENDENTE DE APROFUNDADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0006841-37.2013.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
APARECIDO RONALDO DA SILVA.

ADVOGADO:
CATALINE STRADA DA SILVA - OAB/PA 18.221.

AGRAVANTE:
MARIA DO SOCORRO VIANA SERRÃO.

DEFENSOR PÚBLICO:
ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA – OAB/PA 4.807.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

APARECIDO RONALDO DA SILVA
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
(Id.
8029456 Pág.1/7
)
, que conheceu e deu provimento ao agravo retido em apelação, acolhendo a nulidade suscitada, para anular a sentença e todos os atos decisórios posteriores à audiência de Id. 1558530 e, consequentemente, determinar o retorno do processo à origem, a fim de que se proceda a reabertura de prazo para defensoria pública, bem como para reanálise das questões sobre a existência de litisconsórcio passivo necessário.

Razões do Agravo Interno de (Id. 12265980 Pág.1/8),

o agravante pugna pelo provimento do recurso, no sentido que seja conhecido o recurso, afastando a nulidade da sentença e de todos os atos decisórios posteriores à audiência de Id. 1558530.

Ressalta que, o fato de a agravada ter sua testemunha ouvida em audiência, e agora considerar-se a nulidade do ato, ante a prerrogativa da defensoria pública de ser intimada mediante carga dos autos, não só vai de encontro à princípios básicos processuais, como também, fere de morte o artigo 5º, da CF/88, onde prevê que todos são iguais perante a lei.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno
conforme certidão da UPJ de
(Id 13022627)
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 2 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO. CONTAGEM PRAZO PARA PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS. PRECEDENTE DO STJ. APLICABILIDADE DO TEMA 959 DO STJ. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO INGRESSO DOS AUTOS NA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE CARACTERIZADA. PREJUÍZO CONCRETIZADO. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA PROCESSUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBSTÁCULO À POSSIBILIDADE DE EFETIVA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PROVAS TESTEMUNHAL DEFERIDA ANTERIORMENTE. LIDE DEPENDENTE DE APROFUNDADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recorrente pugna pela reforma da decisão monocrática, alega que a decisão de nulidade, não vai se fazer justiça, pelo contrário, aplicar nulidade em um ato processual que atingiu a sua finalidade (a testemunha foi ouvida em audiência às fls. 121-124 ID 1558530), é dar nova chance à parte agravada, é tratar com diferença os litigantes.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Do Agravo Retido.

Dentre as razões do apelo, a recorrente reafirma a suscitação de nulidade alegada em agravo retido interposto em audiência de instrução e julgamento (Id. 1558530), realizada na data de 13/8/2015. Deste modo, a teor do enunciado administrativo nº. 02 do STJ e verificando que a decisão atacada no presente agravo retido foi proferida na audiência de instrução acima referida, tem-se por admissível o retido.

Nas razões do agravo retido, agora reafirmadas no apelo, a agravante, ora apelante, defende a nulidade da sentença e de todos os atos decisórios posteriores àquela audiência, visto que não atendeu a regra que determina a forma de intimação da defensoria pública, consoante a regra do art. 128, I, da LC 128/94.

Com efeito, percebo que, no curso do processo, o juízo a quo indeferiu a liminar e na mesma ocasião designou audiência de conciliação (Id. 1558527). Tal audiência de conciliação foi realizada em 14/5/2015 (Id. 1558528), sendo que, diante da inocorrência de conciliação entre as partes, o magistrado fixou ponto controvertido e deferiu a produção de prova testemunhal a ambas as partes,
conferindo prazo de 10 (dez) dias, para a demandada, assistida pela Defensoria Pública, apresentar os dados para regular intimação de suas testemunhas
. Registro que, por ocasião desta audiência de conciliação, restava presente Defensor Público como patrono da requerida.

Em seguida, o autor, ora Apelado, apresentou rol de testemunhas (Id. 1558529).
Contudo, os autos do processo não foram devidamente remetidos à Defensoria Pública
, razão pela qual, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia
13/8/2015, o defensor público expressamente requereu a reabertura do prazo de 10 dias para que fosse complementado o rol de testemunhas da defesa
, sendo tal pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau. Daí sobreveio o presente agravo retido.

A questão sobre a forma de intimação e contagem de prazo para manifestação dos órgãos que ostentam a prerrogativa de intimação pessoal e com vista dos autos não é inteiramente nova.

O c. STJ possui precedente vinculante sobre a questão. Refiro-me ao REsp 1.349.935/SE, que resultou na edição do Tema 959 do STJ. Neste precedente, o STJ expressou:

RECURSO ESPECIAL.
RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
PROCESSO PENAL
E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993.

1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente.

2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato.

3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n.8.625/1993 e no art. 18, II, "h", da LC n. 75/1993). Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação.

4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 236, § 2º), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação
. Precedentes.

6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em geral
). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis - dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) - foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa.

7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo.

8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que julgue o recurso ministerial.
TESE: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.

(REsp 1349935/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017)

A rigor, numa leitura apressada e descontextualizada do tema, poder-se-ia cogitar que este precedente adveio de análise em seara processual penal e limitada apenas à figura do Ministério Público, pelo que inviabilizaria sua aplicação no âmbito do processo civil e para garantir tal benesse à Defensoria Pública.
Porém, tal cisão não ocorre nesta específica questão, visto sua natureza eminentemente alinhada à teoria geral do processo e às prerrogativas processuais que determinados entes possuem, enquanto classificados como função essencial à justiça.

Como se vê, na própria verbetação e ementa do precedente há clara menção de que as razões de decidir têm origem e se aplicam também no processo civil e para assegurar as prerrogativas da defensoria pública.

Aliás, o próprio precedente citado construiu a tese a partir também de jurisprudências oriundas de processo civil:
REsp n. 1.278.239/RJ
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T.,DJe 29/10/2012; e,
REsp 91.544/MG
, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 16/09/2002, p. 187. E, também após a edição do referido tema 959, aquela Corte Superior já aplicou as razões de decidir em processos de natureza cível e com vistas a assegurar a prerrogativa da defensoria pública, conforme indica o aresto abaixo:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO
. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL.
DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC Nº 80/1994
. PREVALÊNCIA DA LC Nº 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Caso concreto em que, após o réu comparecer espontaneamente em cartório e se dar por citado, buscou a assistência da Defensoria Pública da União, que imediatamente se habilitou nos autos e requereu vista pessoal para apresentação da defesa. Os autos, porém, foram remetidos a destempo e as instâncias ordinárias julgaram os embargos à execução intempestivos. 2. Cinge-se a controvérsia a determinar se o prazo para oposição dos embargos à execução tem início na data da citação do réu, com base no art. 241 do CPC/1973, ou na data de recebimento dos autos na Defensoria Pública, consideradas as prerrogativas de intimação e vista pessoal previstas no art. 44, incisos I e VI, da LC nº 80/1994.
3. A assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública é um serviço público e um direito fundamental garantido pela Constituição, sendo descabido punir o cidadão hipossuficiente pelo mau funcionamento do próprio Estado. As prerrogativas da Defensoria Pública se justificam por ser função essencial à realização da justiça. É pacífica a constitucionalidade do tratamento diferenciado atribuído pela lei. 4. O recebimento dos autos com vista está assegurado no art. 44, VI, da LC nº 80/1994, bem como no art. 4º, inciso V, do mesmo diploma legal, como condição para o exercício das funções institucionais da Defensoria Pública perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias. Trata-se de meio para garantir a efetividade dos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório das partes por ela representadas, mitigando a disparidade de armas causada pelo volume expressivo de processos e pelas limitações estruturais próprias dos órgãos públicos. 5. O prazo em dobro para apresentação dos embargos à execução, no caso de réu assistido pela Defensoria Pública, deve ser contado a partir da entrada dos autos com vista na referida instituição, sob pena de a demora do Judiciário em remeter os autos físicos inviabilizar o exercício do contraditório. Prerrogativa que deve incidir desde que a habilitação ocorra dentro do prazo a que faria jus originalmente o réu, como forma de garantir a preservação da finalidade do instituto, da isonomia e do bom funcionamento da jurisdição.
6. Na hipótese, a demora noticiada de aproximadamente 2 (dois) meses para remessa dos autos após o pedido de habilitação da Defensoria Pública implicou flagrante cerceamento de defesa. Além disso, a expedição de mandado de citação em data posterior ao suposto comparecimento espontâneo do executado gerou uma dúvida razoável a respeito do marco inicial do prazo para propositura dos embargos à execução.

7. Embora o comparecimento espontâneo da parte possua o condão de suprir a citação, nos termos do art. 214, § 1º, do CPC/1973, a mera presença em cartório do devedor sem estar acompanhado de advogado constituído nem a apresentação de qualquer peça de defesa não dispensa a sua citação formal.

8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 9. Em se tratando de parte assistida pela Defensoria Pública, é suficiente para o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução que o ajuizamento ocorra dentro do prazo elastecido a que faz jus, por força dos arts. 44, I, da LC nº 80/1994 e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950. Precedentes. 10. Recurso especial provido.

(REsp 1698821/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)

A compreensão dada no precedente deriva justamente da premissa jurídica de que de o ato de intimação nem sempre se confunde com fluência do prazo para prática de ato processual. Conforme asseverou o e. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ: “a intimação não se confunde com a contagem do prazo recursal, embora, em regra, o início do prazo para a prática de atos processuais se dê com a intimação”, de modo que “
o prazo processual, considerado em si mesmo, não tem necessária relação com intimação
(comunicação ou ciência de atos daqueles que figuram no processo),
mas com o espaço de tempo
de que as partes ou terceiros interessados
dispõem para a prática válida de atos processuais que darão andamento ao processo.”

Desse modo, na hipótese dos autos, a despeito do defensor público estar presente na audiência de conciliação, na qual se deferiu a produção de prova testemunhal e conferiu-se prazo de 10 dias para o regular arrolamento das testemunhas da requerida, ainda era indispensável a remessa do processo à referida instituição, momento em que se caracterizaria o termo inicial de fluência do prazo para o ato processual.

A Lei Complementar nº. 80/94 dispõe expressamente em seu art. 128, I:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – Receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Por sua vez, o atual Código de Processo Civil apresenta disposição na mesma linha:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1° O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1°.

De se ver que, a falta de reabertura de prazo para a defensoria pública apresentar rol de testemunhas trouxe efetivo prejuízo à requerida, caracterizando cerceamento de defesa, até mesmo porque o juízo já havia deferido tal prova. Registro que a sentença tem como base de convicção apenas as declarações de apenas uma testemunha do autor.

A recorrente tinha claro interesse em produzir mais provas capazes de permitir cognição positiva acerca da configuração de usucapião e função social da propriedade. A própria natureza da lide que envolve direitos reais sobre bem imóvel e prescrição aquisitiva, no mais das vezes, depende da mais aprofundada instrução probatória, sendo certo que nesses casos (ações petitórias e possessórias) as oitivas de testemunhas possibilitarão verificar tanto os requisitos para garantia da propriedade quanto elementos temporais caracterizadores de usucapião. Daí porque se reclama ação mais abrangente quanto à capacitação para produção de provas, posto que a cognição do juízo deverá se formar a partir do mais amplo espectro de espécie de provas, notadamente as documentais, documentadas e testemunhais.

Desse modo, o indeferimento de reabertura de prazo implicou em violação das prerrogativas da defensoria pública e, em última escala, obstáculo ao próprio direito à prova, enquanto corolário lógico da ampla defesa e do contraditório da parte, bem como inviabilizou a possibilitar de influir na convicção do magistrado, o que caracteriza o prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 431-A DO CPC/73. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE NA ARGUMENTAÇÃO DA PARTE. NECESSIDADE. PREJUÍZO EVIDENCIADO PELA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. A inobservância da intimação referida no art. 431-A do CPC/73 ocasiona nulidade, quando evidenciado o prejuízo da parte. Princípio da eventualidade que permite à parte alegar a existência de prova documental capaz de se sobrepor à realização de perícia.

2. Caracterização do cerceamento de defesa.
3. Agravo interno parcialmente provido, para prover o recurso especial, determinando-se a reabertura da instrução.

(AgInt no REsp 1351848/AL, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Desta forma, na hipótese dos autos, deve ser reconhecida a nulidade da sentença e dos atos decisórios posteriores à audiência realizada no Id. 1558530, considerando o vício existente e prejuízo caracterizado, pelo que deve ser determinado o retorno dos autos ao juízo a quo, para reabertura de prazo para defensoria pública, bem como para reanálise das questões sobre a existência de litisconsórcio passivo necessário.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de (
Id. 8029456 Pág.1/7)
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/06/2023